Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL. AQUISIÇÃO DE BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
1.O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2.Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar falta de interesse de agir rejeitada.
3. A súmula do 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.
4.“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
5. A capitalização mensal de juros nos contratos de adesão ao crédito pessoal não consignado é permitida, inexistindo, no caso vertente, qualquer demonstração de ilegalidade na cobrança de juros, tampouco a indicação de qualquer abusividade.
6. Negou-se provimento ao recurso.